Tribunal: STF
Processo: RE 466211
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-08-15
Data de publicação: 2006-08-15

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. LIMITAÇÃO DA TAXA DE JUROS EM 12% AO ANO.
SÚMULA 283. PRECLUSÃO DO FUNDAMENTO INFRACONSTITUCIONAL. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
Correta a decisão agravada que negou
seguimento ao recurso extraordinário da instituição financeira com
base na aplicação da Súmula 283-STF, ante a preclusão do fundamento
infraconstitucional de que se valeu o acórdão recorrido para fixar
em 12% ao ano a taxa de juros exigida contratualmente. Agravo
regimental desprovido.